Tribunal: TJPA
Processo: 0812636-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812636-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno. Ação Civil Pública. Fornecimento De Medicamento. Responsabilidade Solidária Dos Entes Federativos. Ilegitimidade Passiva Do Estado Do Pará Afastada. Tutela Antecipada Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que acolheu parcialmente o Agravo de Instrumento apenas para autorizar a dispensação do fármaco pela denominação comum brasileira e limitar a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
, mantendo a obrigação de disponibilização do medicamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que manteve a obrigação do Agravante em disponibilizar o medicamente conforme a necessidade a e a prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde, conforme o Tema 793 do STF, permite que qualquer ente figure no polo passivo da demanda.

4. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STF e deste E. TJPA, que assegura o fornecimento de medicamentos quando registrado em laudo médico acerca da necessidade do paciente.

5. A tese de ausência de responsabilidade do Ente Estadual não merece acolhimento, visto que, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado o direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 23, II e 196 da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

RE 855.178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0812636-61.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para autorizar a dispensação do fármaco pela denominação comum brasileira e reduzir o valor das astreintes (R$ 2.000,00 até o limite de 50.000,00), nos termos da fundamentação.”

Em suas razões, o Agravante reitera os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, aduzindo, preliminarmente, a inexistência de pretensão resistida e interesse processual. Ademais, sustenta a ausência de documentação essencial para propositura da ação, como o laudo médico circunstanciado para atestar tal situação e justificar a intervenção excepcional do poder judiciário, como também a impossibilidade de condenação com nome comercial do medicamento, nos termos da Lei nº 9.787/99.

Suscita que a ordem judicial somente poderá ocorrer quando já esgotadas ou forem inviáveis as alternativas terapêuticas previstas nos protocolos clínicos do SUS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões arguindo a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que acolheu parcialmente a pretensão, apenas para autorizar a dispensação do fármaco pela denominação comum brasileira e limitar a multa diária fixada pelo Juízo a quo para R$2.000,00 (dois mil reais) até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão do juízo a quo.

Como manifesto, a Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo de responsabilidade solidária dos Entes Federativos a prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Neste sentido, a decisão agravada destacou que, inobstante reconheça a existência da responsabilidade solidária entre os Entes Federados, deve-se observar a orientação da tese firmada pelo STF no tema 793, qual seja:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão
: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, de forma que qualquer um desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde, resguardado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ademais, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado o direito à saúde do Agravado.

Deste modo, insubsistente a tese de ausência de responsabilidade do Ente Estadual, registrando-se que, eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento, em caso de fornecimento dos medicamentos pleiteados, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

A esse respeito, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIMINAR DEFERIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. É entendimento firmado no STJ a legitimidade ativa do Ministério Público nos casos de fornecimento de medicamentos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 2. A saúde é um direito fundamental, cabendo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; e ainda, o fato de o Hospital Ophir Loyola ser um Centro de Alta Complexidade em Oncologia ? CACON, não é capaz de excluir a corresponsabilidade do agravante na garantia da assistência à saúde dos cidadãos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 3. Além de ser legítimo para figurar no polo passivo da lide, tendo-se em vista a responsabilidade solidária dos entes federados, atraindo a competência da Justiça Estadual, a ausência do medicamento pleiteado na lista do SUS não tem o condão de eximir o agravante de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde, previstos na Lei 8.080/1990, diante da sua obrigação constitucional de prestar assistência à saúde. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada; 4. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, como o caso em apreço, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 5. Demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do quadro de saúde do paciente, bastando para a concessão da medida os documentos anexados aos autos, que demonstram sua urgência, decorrente das implicações que poderão advir em caso de negativa do fornecimento do medicamento, sobretudo, porque o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito; 6. A Constituição não permite que o grau de complexidade de tratamento e custo do medicamento sejam obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida; 7. Não há que se falar em inviabilidade de aplicação da multa, assim como de realização de bloqueio de valores, pois em que pese a inexistência de prazo para o cumprimento da decisão recorrida, tais penalidades somente serão aplicadas em caso de descumprimento da ordem judicial; 8. Recurso conhecido e desprovido. (2016.04158770-84, 166.113, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-14)

Outrossim, da análise dos autos, conforme presente na decisão recorrida e no parecer do Órgão Ministerial, pode se observar que a prescrição médica dada pelo profissional que acompanha a parte agravada é específica quanto ao medicamento descrito na inicial, de modo que a sua invalidação apenas pela ausência de menção ao CID

no laudo médico constitui excesso de formalismo, uma vez que as informações presentes no relatório médico, em sede de cognição sumária, permitem atestar e compreender a necessidade do medicamento.

Por seu turno, as demais razões recursais apenas repisaram os argumentos aduzidos no agravo de instrumento, de modo que sobressaem insuficientes as alegações do Agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ART. 1.021, § 1º DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 - Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2- Ausência de debate em relação aos fundamentos da decisão agravada, fulcrada em precedentes do STJ, cuja distinção em relação ao presente caso não foi demonstrada pelos agravantes. Inobservância ao princípio da dialeticidade. 3 –
Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção
4 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814438-65.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudos médicos acerca da necessidade da paciente.

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE, E RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DE ÓRGÃOS E FUNÇÕES. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. DECISÃO ACERTADA. LIMITE DAS
ASTREINTES
MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, portador de Estenose uretral, CID 10 – N35.9 e Transtornos resultante de função tubular alterada, CID 10 – N25.9 com risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar, e necessita de procedimento cirúrgico para reverter o quadro. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (7467575, 7467575, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA DE ENTE PÚBLICO SEM O ENVIO DOS AUTOS. DECISÃO PROFERIDA EM COMARCA SEM REPRESETNAÇÃO DO ENTE DEMANDO. CITAÇÃO POR CARTA SEM A NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS. PRECENDETE DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PRELIMINARES REJEITADAS. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DISPENSAÇÃO. REQUISITOS. TEMA 793/STJ. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Interposto agravo de instrumento contra decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, disponibilizem, no prazo de 05 (cinco) dias, ao menor os medicamentos ( CARBOLITIM 300 mg, CLONAZEPAN e ZAP ou ZOPIX 5 mg), para fins de tratamento contínuo de Transtorno Mental Crônico, CID F90-1; 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de validar a intimação da Fazenda Pública, por carta, por aviso de recebimento, quando a comarca não for sede da representação do referido ente público, nos termos do art. 273, II, do Código de Processo Civil/2015. Afastada a preliminar de nulidade de citação por carta sem a remessa dos autos. 3. Não merece prosperar a ilegitimidade passiva ad causam do agravante, pois prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, reafirmada pela tese de repercussão geral (Tema 793), em que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Preliminar rejeitada. 4. Aos entes da federação cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados (art. 6ª e 196 da Constituição Federal); 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente; 6. Comprovada a necessidade de utilização dos medicamentos, objeto da lide, e sendo o interessado portador da enfermidade consignada na inicial e hipossuficiente financeiramente, sem condições econômicas de suportar os custos do tratamento, devem os entes públicos fornecê-lo, por força de ordem constitucional (art. 196 da CF); 7. O estado de saúde do interessado, assim como a grandeza do bem em questão, por si sós, já fazem emergir o maior risco de dano em seu desfavor, já que caracterizada a necessidade de salvaguarda da própria vida por meio da dispensação dos medicamentos prescritos pelo médico especialista; 8. Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão atacada; 9. Se afigura proporcional a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a qual será contada a partir de 5 (cinco) dias da intimação dos requeridos, limitando a 60 (sessenta) dias, razão pela qual não merece reforma; 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2020.00405404-32, 211.988, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-13)

Portanto, o Judiciário se move no intuito de garantir a direito fundamental violado e isso, não caracteriza violação de princípios constitucionais. O STF já se manifestou neste sentido:

(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)
(
STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.)

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

À vista disto, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, sendo pertinente a manutenção da medida agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2024